Tribunal: TJSP
Processo: 2140069-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Recurso interposto contra a decisão que indeferiu a liminar adjudicação do bem, porém deferiu a anotação da ação na matrícula imobiliária. PEDIDO RECURSAL PRINCIPAL. CONCESSÃO DA LIMINAR ADJUDICAÇÃO DO BEM que caracteriza manifesta antecipação exauriente do mérito, o que é vedado pelo artigo 300, §4o/CPC. Bem imóvel, aliás, que ostenta na matrícula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Recurso interposto contra a decisão que indeferiu a liminar adjudicação do bem, porém deferiu a anotação da ação na matrícula imobiliária. PEDIDO RECURSAL PRINCIPAL. CONCESSÃO DA LIMINAR ADJUDICAÇÃO DO BEM que caracteriza manifesta antecipação exauriente do mérito, o que é vedado pelo artigo 300, §4o/CPC. Bem imóvel, aliás, que ostenta na matrícula duas anotações de indisponibilidade, as quais devem ser resolvidas nas origens das restrições e não no bojo da adjudicação compulsória. PEDIDO RECURSAL ALTERNATIVO. BLOQUEIO DA MATRÍCULA PARA IMPEDIR NOVAS RESTRIÇÕES E INDISPONIBILIDADES. Descabimento. Medida proferida em adjudicação compulsória que não tem supremacia sobre ordens de restrição eventualmente proferidas por outros juízos. Negócio jurídico discutido, aliás, que teria sido originalmente celebrado em 1983. Decurso de quase quarenta anos sem qualquer regularização que afasta qualquer alegação de urgência. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Análise recursal que deve limitar-se aos elementos da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO.